Tribunal: TJES
Processo: 0000372-57.2020.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000372-57.2020.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANA VERDIN

APELADO: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO PSICOLÓGICA VIA MENSAGENS DE
WHATSAPP.
ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ninguém é dado perturbar a paz alheia com o envio de mensagens ofensivas, especialmente envolvendo fatos graves, como a imputação da prática de assédio e envio de fotos a outra pessoa, especialmente envolvendo profissional médico que atendida a recorrente e sua família, fato não contestado pelo apelado, em uma cidade do interior.

2. Do teor das conversas não se pode extrair o alegado tom jocoso alegado pelo apelado, denotando-se, em verdade, que não se importou com o sofrimento e a angústia que a situação estava causando na apelante que, inclusive, mandou mensagem para o referido médico para tentar esclarecer a história criada pelo ora apelado.

3.
Configurados o abalo à honra subjetiva da apelante e a conduta ilícita perpetrada pelo apelado, que praticou agressão psicológica em desfavor da parte autora, impõe-se o dever de indenizar.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000372-57.2020.8.08.0063

Apelante: Tatiana Verdin

Apelado: Luiz Antônio de Oliveira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por Tatiana Verdin contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Laranja da Terra os autos da ação de indenização ajuizada em desfavor de Luiz Antônio de Oliveira, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões a apelante aduz, em síntese, que (a) em dois momentos foi provada a autoria do dano: na inicial, com a juntada das conversas que foram trocadas através de mensagens e na contestação, quando o apelado confirma perante o Juízo ter ele mesmo enviado as mensagens à apelante; (b) a ação está devidamente caracterizada com o envio das mensagens, a voluntariedade (já que o apelado o fez de livre arbítrio), ainda que em “tom de brincadeira” entre amigos como alegado, tendo o apelado sido imprudente, pois o vazamento de mensagens com aquele conteúdo poderia comprometer para sempre a imagem moral da apelante que reside numa cidade pequena e é conhecida por todos; (c) a apelante é figura pública na cidade onde reside, conhecida, estando casada há mais de 15 anos e as afirmações do apelado em suas mensagens podem inclusive comprometer a vida conjugal e familiar dela, caso as mensagens chegassem ao conhecimento de outras pessoas.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão assiste à recorrente.

A apelante ajuizou a presente demanda aduzindo que o ora apelado, que a conhece há mais de 10 (dez) anos por ser marido de uma colega sua de profissão, começou a difamá-la, alegando que ela teria enviado fotos comprometedoras e teria “cantado” um médico da cidade, como se observa da conversa entre eles ocorrida pelo aplicativo
whatsapp
. Segundo afirma, não se pode precisar para quem mais o apelado possa ter enviado mensagens contando uma história que não existe e nunca existiu, bem como que o recorrido a colocou em uma situação vexatória, colocando em risco sua estrutura familiar e que tem sofrido e se sentindo injustiçada, pois acusada de uma conduta que não praticou.

Apesar da conclusão do magistrado de 1º grau de que não há lastro probatório de que a difamação foi efetivamente praticada pelo requerido e causou dano à honra objetiva da autora, os elementos probatórios denotam a ocorrência de violação à honra subjetiva da apelante.

A partir da leitura das mensagens de
whatsapp
verifica-se que recorrido afirma que a recorrente teria “cantado” o médico da cidade e enviado fotos ao médico, e não apenas a ele. Na sequência, diz que iria aguardar a justiça convocá-lo para provar a verdade e que a apelante e o médico iriam “cair do cavalo”.

Em sua contestação o recorrido reconhece o envio das mensagens à recorrente, mas afirma que “
percebe-se nos prints um tom de brincadeira por parte do Réu
”.

Ocorre que a ninguém é dado perturbar a paz alheia com o envio de mensagens ofensivas, especialmente envolvendo fatos graves, como a imputação da prática de assédio e envio de fotos a outra pessoa, especialmente envolvendo profissional médico que atendida a recorrente e sua família, fato não contestado pelo apelado, em uma cidade do interior.

Do teor das conversas não se pode extrair o alegado tom jocoso alegado pelo apelado, denotando-se, em verdade, que não se importou com o sofrimento e a angústia que a situação estava causando na apelante que, inclusive, mandou mensagem para o referido médico para tentar esclarecer a história criada pelo ora apelado.

Para configuração dos danos morais é imprescindível que o ato ilícito atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo, restando evidenciado nos autos o sentimento de intranquilidade vivenciado pela apelante, em decorrência das imputações tão invasivas à sua vida privada.

Configurados, portanto, o abalo à honra subjetiva da apelante e a conduta ilícita perpetrada pelo apelado, que praticou agressão psicológica em desfavor da parte autora.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - JUSTIÇA GRATUITA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA OU ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O CONTRÁRIO - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - OFENSAS ATRAVÉS DE MENSAGENS ENVIADAS POR APLICATIVO DE CELULAR - CONDUTA ILÍCITA PRESENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO.

- O deferimento ou indeferimento do gozo da justiça gratuita pode ser rediscutido a qualquer tempo, desde que verificado fato superveniente.

- Mensagens enviadas através de aplicativo (whatsApp), que ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva da autora, imputando, ainda, à mesma, a condição de pessoa inferior, com palavras de baixo calão, geram a obrigação de indenização de cunho moral.

- A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato danoso, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.095660-9/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023)

Quanto ao valor da indenização por dano moral, deve ser arbitrado com moderação, de acordo com as peculiaridades do caso, especialmente o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano, a realidade econômica das partes e a sua finalidade punitiva. Assim, atenta a tais elementos, é que fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra razoável e adequada a indenizar o sofrimento experimentado pela apelante, servindo de desestímulo à reiteração de medidas como as narradas nos autos pelo apelado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença, a fim de julgar procedente a pretensão autoral, condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrente, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 STJ, pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Em razão da nova feição sucumbencial, condeno o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.